Tribunal: TJDFT
Processo: 0717467-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717467-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA LIMA AGRAVADO: JANIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Analisando detidamente os autos verifica-se que a parte agravante está se insurgindo contra a decisão proferida pelo relator da ação rescisória (autos de n.o 0713107-35.2022.8.07.0000) que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar. A ação rescisória está tramitando perante a 1a Câmara Cível, cujo relator é o i. Desembargador ROMULO DE ARAUJO MENDES. De acordo com o disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. Desse modo, determino a redistribuição do presente recurso à d. 1a Câmara Cível, observada a prevenção do eminente relator originário, na sua eventual ausência (artigo 79, §1o do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Cumpra-se. Brasília, 06 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora